Tribunal: TJES
Processo: 5006314-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006314-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LUIZA DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESVIO PRODUTIVO E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobranças persistentes relativas a matrícula de curso superior não concretizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção de cobranças indevidas após admissão do erro pela instituição de ensino e após concessão de liminar judicial gera dano moral na ausência de negativação; (ii) estabelecer se o montante indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
quando inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

4)
O dever de indenizar surge mediante a demonstração de circunstâncias fáticas que extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a esfera dos direitos da personalidade ou configurando a perda do tempo útil do consumidor.

5)
A resistência injustificada e abusiva do fornecedor, que impõe ao consumidor dificuldades severas para a obtenção da prestação devida, caracteriza o desvio produtivo.

6)
A cronologia dos fatos revela desídia continuada, pois a apelante admitiu a inexistência da dívida em canal de reclamação, mas manteve as cobranças por aproximadamente 85 dias e descumpriu ordem judicial de urgência por quase um mês.

7)
O descaso administrativo prolongado e o desrespeito à determinação do juízo justificam a reparação civil, embora a inexistência de publicidade do débito recomende a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8)
A manutenção do percentual de 20% para os honorários advocatícios assegura remuneração condigna ao trabalho profissional e evita o aviltamento da verba diante da redução expressiva da base de cálculo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida, sem a efetiva inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral presumido.

2. O descaso administrativo prolongado em cessar cobranças reconhecidamente indevidas, somado ao descumprimento de ordem judicial, caracteriza dano moral indenizável em razão do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2096338 SP 2023/0328255-6, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório, por meio da qual pretende a autora, aqui apelada, a desconstituição de cobranças relativas à matrícula de curso superior não concretizada, bem como a reparação pelo abalo moral decorrente da persistência das cobranças indevidas após diversas tentativas de solução administrativa.

A sentença julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a falha na prestação do serviço restou configurada pela negligência e falta de compromisso da recorrente em cessar as cobranças mesmo após admitir o erro em canal de reclamação, arbitrando a indenização em R$ 10.000,00.

Cinge-se a controvérsia, pois a aferir se a permanência das cobranças indevidas, na ausência de negativação, caracteriza dano moral e se os valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios comportam redução.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(AgInt no REsp: 2096338 SP 2023/0328255-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de circunstâncias fáticas que extrapolem o mero aborrecimento, atingindo a esfera dos direitos da personalidade ou configurando perda do tempo útil do consumidor.

Nesse aspecto, é possível afirmar com segurança que o dano moral resta caracterizando caso fique comprovada a
resistência injustificada, reiterada ou abusiva
por parte do fornecedor
, impondo ao consumidor dificuldades severas para a obtenção da prestação devida, com
perda relevante de tempo útil (desvio produtivo do consumidor)
.

Na hipótese, observa-se que a falha da instituição de ensino apelante impôs à consumidora recorrida desgaste que transborda o mero aborrecimento.

A cronologia dos autos revela cenário de desídia continuada: em
22/01/2024
, a apelante admitiu formalmente a inexistência da dívida via portal "Reclame Aqui" (Id. 17721253), prometendo a regularização em 5 dias; todavia, em
16/02/2024
, novos boletos venceram (Id. 17721263); e, ainda mais grave, mesmo após a concessão de liminar judicial em
12/03/2024
(Id. 17721265), a recorrida logrou comprovar, mediante vídeo de tela bancária datado de
04/04/2024
(Id. 17721276), que os débitos permaneciam ativos e atualizados em seu CPF.

Ao todo, as cobranças persistiram por aproximadamente
85 dias
após a primeira admissão de erro pela ré.

Nesse cenário, embora o nome da apelada não tenha sido efetivamente negativado, o descaso administrativo prolongado e o descumprimento da ordem judicial de urgência por quase um mês justificam a reparação civil.

Todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem mostra-se excessivo diante das particularidades da lide.

Ponderados os elementos fáticos — especialmente o fato de o dano não ser
in re ipsa
e a inexistência de publicidade do débito (ausência de negativação) —, a redução do montante para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
exsurge mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como punição pedagógica à instituição financeira sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, não deve ser acolhida a pretensão de redução da verba honorária, fixada em 20% sobre o valor da condenação, a despeito da baixa complexidade da matéria litigiosa, porquanto a nova base de cálculo estabelecida, com a considerável redução do valor da condenação, imponha a manutenção do percentual máximo a fim de assegurar remuneração condigna ao trabalho advocatício e evitar o aviltamento da verba.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)